Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. PROVA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO.
1. A prova da má-fé da autora ao omitir doença da qual tinha plena ciência quando da contratação do seguro de vida permite à seguradora rescindir o contrato unilateralmente pela quebra da boa-fé, pois constatada a violação positiva do contrato.
2. A conduta de omissão consciente na declaração de doença preexistente quebra o princípio da confiança e, por conseguinte, viola a boa-fé objetiva, o que caracteriza uma forma de inadimplemento contratual, já no nascedouro da avença, hábil a legitimar a rescisão do contrato pela seguradora.
3. Os deveres oriundos da boa-fé objetiva, tais como verdade, lealdade, moralidade e cooperação, também devem orientar a conduta do consumidor, visto que não se pode esperar que apenas a companhia de seguros cumpra com os referidos deveres anexos, já que são deveres bilaterais e gerais.
4. Recurso não provido.